Tribunal: TJPA
Processo: 0005816-39.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005816-39.2016.8.14.0065
APELANTE: EDSON GONCALVES DA ROCHA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISFUNÇÕES APENAS TEMPORÁRIAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1-

A pretensão do recorrente é de que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida indenização securitária em razão de suposta invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 12/08/2015.

2-

Contudo, a perícia judicial constante nos autos concluiu pela ausência da alegada invalidez permanente, apontando que se tratava de “disfunções apenas temporárias”, de modo que é indevida a concessão da indenização securitária.

3-

Outrossim, desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo, efetuado por profissional abalizado e idôneo, de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.

4-

Apelação conhecida e desprovida,
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Num. 514688) interposto perante este Egrégio Tribunal por
Edson Gonçalves da Rocha
nos autos d
a Ação
de Cobrança de Seguro DPVAT
movida em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
contra
sentença
(Num. 514686)
proferida pelo juízo da 2ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Em suas razões recursais
(Num. 514688)
a parte apelante alega que a perícia judicial realizada por perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau está eivada de vícios. Defende que as omissões e controvérsias resultantes da perícia não foram devidamente analisadas.

Por derradeiro, requer a realização de nova perícia e o julgamento procedente dos pedidos exordiais.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 514689), enfatizando a validade do laudo pericial realizado por perito de confiança do juízo, bem como a inexistência de invalidez permanente apta a ensejar a indenização pleiteada pelo autor.

A apelada requer o desprovimento do recurso, e integral manutenção da sentença guerreada.

Distribuídos os autos à esta Relatoria, em decisão interlocutória (Num. 554212) conheci do recurso e o recebi em seu efeito devolutivo e suspensivo.

É o relatório. Decido.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, nos termos do art. 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Razões recursais

Quanto ao mérito, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, o qual foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

Quanto ao valor da indenização para os casos de invalidez permanente parcial do beneficiário, há entendimento sumulado do colendo STJ – Súmula 474 (
[2]
)- a dispor que o pagamento será de forma proporcional ao grau da lesão.

A pretensão do recorrente é de que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida indenização securitária em razão de suposta invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 12/08/2015.

Em análise detida dos autos, verifica-se a existência de laudo pericial efetuado por perito nomeado pelo Juízo a quo (Num. 514685- págs. 37-39) que concluiu pela ausência de invalidez permanente a ensejar indenização do seguro DPVAT, sendo o quadro clínico apresentado pelo demandante, à época do infortúnio (12/08/2015) e até a sua consolidação (19/11/2016), de disfunção apenas temporária.

Logo, não havendo lesões incapacitantes e/ou limitações funcionais permanentes (invalidez parcial ou total permanente) nenhuma indenização securitária é devida ao autor.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização

securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 3
. Indenização indevida, considerando que a perícia atesta que as disfunções são temporárias.
4. Danos morais inocorrentes. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Hipótese em que não restou configurada qualquer conduta culposa ou dolosa que pudesse ensejar o reconhecimento de dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076879337, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL. Da lei processual aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma

processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015. Mérito do recurso em análise 2. A Lei n.º 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 3.
No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial.
4. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais 5. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70077229698, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/05/2018).
(Grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451/08. LEI N° 11.945/09. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realizada a perícia médica. Ademais, nenhum especialista possui exclusividade na realização de qualquer ato médico, sendo que o título de especialista é apenas uma presunção de plus de conhecimento em uma determinada área da ciência médica. Ainda, os Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista para trabalhar em qualquer ramo da medicina, podendo exercê-la em sua plenitude nas mais diversas áreas, desde que se responsabilize pelos seus atos. Inteligência dos Pareceres n° 08/96 e 17/2004do Conselho Federal de Medicina. De outro lado, o demandante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões da perita nomeada pelo juízo, limitando-se à insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia. Preliminar rejeitada. II. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n°11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/08. III.
No caso concreto, de acordo com a perícia médica realizada, o acidente sofrido pela parte autora não lhe ocasionou invalidez permanente, mas apenas uma incapacidade temporária, da qual já está plenamente recuperado. Inexistência de seqüela funcional. Indenização indevida.
Sentença de improcedência da ação mantida. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº
70077415511
, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018).
(Grifei)

Outrossim, desnecessária nova perícia, pois o laudo pericial constante nos autos é conclusivo e foi exarado por profissional abalizado e idôneo para desempenhar a função.

A insatisfação da recorrente com o resultado da perícia médica, por si só, não autoriza que outra seja efetuada, de conformidade com a exegese dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.

Destarte, não configurada a situação fática legalmente garantida, não cabe indenização securitária, não merecendo reparos a sentença recorrida.

1.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelos fundamentos supramencionados.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[2]
Súmula nº 474 do STJ.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Belém, 29/06/2020